Tribunal: STF
Processo: Rcl 46070
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Elias Herculando da Silva contra decisão do Vice-Gestor das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 5005106-31.2020.4.02.5118, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário com fundamento na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.
    O reclamante afirma que
     “[a] presente reclamação constitucional tem como parâmetro a defesa da autoridade da decisão desta Ilustre Corte Constitucional nos autos do AgR no AI nº 762.863 – MG para garantir ao Reclamante e às ações congêneres, o direito a percepção de forma cumulativa dos Adicionais de Tempo de Serviço (ATS) extinto em 28/12/2000 e o Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar (ACDM), criado pela Lei nº 13.954/19.”
    Sustenta que“[o] Adicional de Tempo de Serviço, da caixa B32, tornou-se uma Vantagem Pessoal Adquirida, conforme previsto no AgR no AI nº 762.863-MG, julgado em 27/08/2009”. 
    Defende que, diferentemente da conclusão a que se chegou no Processo nº 5005106-31.2020.4.02.5118, a LEI Nº 13.954/19, NÃO TRATA DE NOVO REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO, MAS DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MILITAR E SEUS DEPENDENTES”, não podendo prosperar o fundamento da ausência de direito adquirido a regime jurídico para validar a substituição do Adicional de Tempo de Serviço pelo benefício remuneratório prescrito na nova lei. No ponto, pondera que,
    “caso fosse um novo regime jurídico remuneratório, este trataria apenas e tão somente da Lei de Remuneração dos Militares, para que aí sim, então, ser o caso de aplicar-se corretamente a Repercussão Geral do E. STF, definida no Recurso Especial nº 563.965 – RN, julgado em 11/02/2009, pois afirmamos com certeza, QUE O E. STF NÃO IRIA CONTRARIAR O PRÓPRIO E. STF, POIS O AgR NO AI Nº 762.863 – MG FOI JULGADO APÓS EXISTIR A REPERCUSSÃO GERAL DO RE Nº 563.965 – RN.”
    Aduz, ainda, que,
    “quando o novo Sistema de Proteção Social dos Militares, cria o Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar, através da Lei nº 13.954/19, alterando em parte o atual Regime Jurídico e não criando um novo, este adicional passou ser um direito a ser direcionado a todos os militares, tendo em vista a disponibilidade permanente e a dedicação exclusiva, que são características da carreira militar, independente da condição de ativo ou inativo, e, em tal fato, a Recorrida, não poderia criar nenhum óbice quanto a seu acúmulo com o Adicional de Tempo de Serviço, porque aí sim, o regime jurídico da MP 2215-10/00, o extinguiu e o tornou um direito adquirido, dessa forma conforme os §§ 1º e 2º do artigo 54 da Lei 9.784/99, não poderia ser retirado da seara dos direitos remuneratórios do Recorrente e deve ser mantido e respeitado, no Regime Jurídico do Militares, portanto não existe como negar esse direito na forma cumulativa com o novo adicional, a não ser que o Poder Judiciário coadune com a prática ilegal da Recorrida de burlar a Lei 9.784/99 e a Súmula 473/69 do E. STF, por via da Lei nº 13.954/19.” (sic)
    No, mérito, requer que seja julgada procedente a reclamação para “garantir o direito do Reclamante, a receber as verbas do Adicional de Tempo de Serviço cumulativamente com o Adicional de Disponibilidade Militar a partir de Janeiro/2020” (sic).
    Postula, ainda, o acesso ao benefício da Justiça gratuita. 
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC/2015 c/c o art. 62 do RI/STF. 
    In casu, o recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante foi inadmitido pela autoridade reclamada com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC e na tese firmada no Tema 24 da repercussão geral, cuja tese possui a seguinte redação: 
    “I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável; 
    II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.”
    Contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário foi interposto o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, in verbis:
    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)
    Conforme parte final do art. 1.042, caput, do CPC, o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) é excetuado quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos.
    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC. Vide:
    “Art. 1.030. […]
    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”
    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”
    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Vide:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/2/10).
    Assim, não subsiste a alegada usurpação de competência do STF. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT , DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 970233 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Cármen Lúcia, DJe 2.2.2017 )
    Ademais, diferentemente da eficácia das decisões nas ações do controle concentrado de constitucionalidade e dos entendimentos consubstanciados em súmulas vinculantes – dos quais eflui enunciado eficácia erga omnes e cujo acatamento vertical pelos demais órgãos do Poder Judiciário, bem como pela Administração Pública, é obrigatório -, a decisão proferida no AI nº 762.863 AgR/MG possui eficácia vinculante restrita àqueles que figuraram nas respectivas relações processuais.
    Por não ter o reclamante figurado como sujeito processual no AI nº 762.863 AgR/MG, não é possível extrair qualquer efeito favorável a ele dessa decisão que esteja sendo negado pela autoridade reclamada, não possuindo, portanto, legitimidade ad causam para ajuizar reclamação constitucional com esse paradigma. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PARADIGMA DE ÍNDOLE SUBJETIVA. USO INDEVIDO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011). 2. A reclamação revela-se incabível, quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva. Precedentes: Rcl 10.615-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 14/6/2013; Rcl 11.566-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 1º/8/2013; Rcl 14.638-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, Dje 18/11/2013. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 12472 ED, Tribunal Pleno, Min. Rel. Luiz Fux, DJe de 05/06/2014).
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA À ADPF Nº 130. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGADA AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NAS RECLAMAÇÕES NºS 15.243 E 21.504. PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA NO QUAL O RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado - ADPF nº 130 - e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Não é cabível a reclamação para garantir autoridade de decisão proferida em processos de índole subjetiva no qual o reclamante não figurou como parte. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 37918 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 09/03/2020).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 12 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente